Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Da leitura da parte dispositiva da r. sentença, depreende-se, sem maiores dificuldades, que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias, independentemente do fato de ali residirem ou não. Com isso, basta que seja demonstrada a aquisição do imóvel, para que a parte demonstre sua legitimidade quanto ao cumprimento de sentença.
2. No que tange a alegação de que a tutela coletiva garantida na Ação Civil Pública não pode ser estendida à exequente, ora agravada, impende destacar que a norma insculpida no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não pode ser aplicada ao caso em exame, tendo em vista a ausência de identidade entre a pretensão deduzida na aludida ação coletiva e aquela vindicada pela ora agravada na ação individual.
3. Com relação à necessidade de pedido de suspensão da mencionada ação individual, por parte da exequente/agravada, para que pudesse se beneficiar dos efeitos da coisa julgada na ação coletiva, não merece acolhida a tese recursal, pelo simples fato de as precitadas demandas não terem o mesmo objeto.
4. No que tange ao suposto cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de produção de prova, “especialmente oral” (sic), insta assinalar que não há previsão legal para a dilação probatória, notadamente para colheita de depoimentos, uma vez que a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas (art. 525, § 1o, CPC).
5. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.